Tribunal: STF
Processo: MS 29932
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 861 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DECLAROU A VACÂNCIA DA SERVENTIA OCUPADA PELO ORA AGRAVANTE. DECRETO JUDICIÁRIO N. 525, DE 29 DE ABRIL DE 2008, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, QUE DEU CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.